Tribunal: TJBA
Processo: 0050602-31.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0050602-31.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: VICTORY MEDICAL SYSTEMS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 2010, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao entender pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não observância da Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal ajuizada anteriormente à edição da Resolução CNJ nº 547/2024 e do julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais, notadamente pelo valor da dívida executada e pela alegada inatividade processual. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC exige vício formal insanável, o que não se verifica no caso, pois a execução foi regularmente ajuizada com CDA válida. 4. A ausência de movimentação processual não configura vício de constituição ou desenvolvimento válido do processo, devendo, se for o caso, ser analisada sob o art. 485, VI, do CPC. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 e a tese fixada no Tema 1.184 do STF referem-se a requisitos para novas execuções fiscais, não podendo ser aplicadas retroativamente a processos já em curso, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da irretroatividade. 6. Também a norma infralegal municipal que fixou piso para o ajuizamento de execuções fiscais não tem efeito retroativo. 7. A sentença se baseou em presunções genéricas, sem demonstrar concretamente os requisitos legais para a extinção do feito, violando os arts. 9º e 10 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A Resolução CNJ nº 547/2024 e a tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF não se aplicam retroativamente a execuções fiscais ajuizadas antes de sua edição. 2. A extinção de execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC exige vício formal insanável, não sendo suficiente a alegação de inatividade ou de baixo valor do crédito executado.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 9º, 10, 485, IV e VI; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Plenário, j. 15.12.2023; STF, ARE 1.553.607, Plenário, j. 27.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0050602-31.2010.8.05.0001, sendo Apelante o Município de Salvador e Apelada a Victory Medical Systems Serviços de Manutenção Hospitalar Ltda., acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator